Tribunal: TJES
Processo: 5003724-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003724-25.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA MOTA
AGRAVADO: GABRIELE JUSTINO LIMA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
REINTEGRA
ÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC
NÃO
DEMONSTRADOS.
AUSÊNCIA DE
POSSE ANTERIOR.
POSSE DA AGRAVADA EXERCIDA A MAIS
DE ANO E DIA
.
RECURSO CONHECIDO E
DESP
ROVIDO
.

1.
In casu
, o agrava
nte

não
comprovou todos os requisitos previstos no artigo 561, do diploma processual civil,
a saber a prova da posse anterior ao suposto esbulho praticado pela agravada.
2.

Em sede de audiência de justificação, o próprio agravante afirmou que não ia ao município de Piúma/ES, fato que contradiz sua afirmação de que exercia a posse anterior sobre o imóvel em questão.
3.
Ademais, os elementos de prova até então colacionados aos autos indicam que a agravada exerce a posse sobre o imóvel em prazo superior a um ano e um dia, o que desautoriza a concessão da proteção possessória em favor do agravante.
4.

Dessa forma, ao menos nesta fase inicial em que o processo se encontra, entendo
au
sentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar de proteção possessória na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 20/06/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito ativo ou suspensivo, interposto por
Luiz Gonzaga Mota
, em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Piúma/ES, que nos autos do processo nº 5000025-34.2023.8.08.0062, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, formulado pelo requerente, ora agravante.

Em suas razões, o agravante sustentou (ID 4736898): i) presença dos requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse.

Devidamente intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça informou não ser a hipótese de intervenção ministerial (ID 5064628).

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO MATHEUS LÚCIO AZEVEDO RIOS:-

Boa tarde; cumprimento a todos os presentes, o Relator, Dr. Ewerton Schwab; estendo meus cumprimentos aos serventuários e aos colegas advogados.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Gonzaga Mota ante a sua insatisfação em relação à decisão proferida pelo juízo
a quo
de Piúma, que indeferiu a medida liminar pleiteada pelo agravante em processo de reintegração de posse.

Observe, eminentes Desembargadores, que na fundamentação da decisão proferida após a audiência de justificação, o juízo de 1º Grau entendeu que não estavam presentes os requisitos e que o esbulho se deu há mais de um ano e dia, o que inviabilizaria o deferimento da liminar.

Ocorre que a decisão do juiz
a quo
é baseada em equívoco.

Na realidade, o imóvel que se pretende reintegrar a posse foi esbulhado em data desconhecida pela senhora Carla Bourguignon, pessoa envolvida com o crime.

O esbulho praticado por Carla

perdurou até o dia 21 de dezembro de 2022. Carla não é parte no processo. Carla foi presa em flagrante no final do ano de 2022. Nessa oportunidade, o proprietário do imóvel, o agravante, descobriu que o imóvel estava vazio novamente porque ele sempre teve receio de lidar com as pessoas que estavam ocupando seu imóvel e pediu que sua filha, agindo em seu nome, retomasse a posse, o que foi feito.

Então, da prisão de Carla até o final do ano de 2022, a posse foi retomada pelo agravante na pessoa de sua filha, que, entendendo o estado do imóvel, retomou a posse, fez as reformas necessárias e continuou lá até o final do ano de 2022.

Em dezembro de 2022, a agravada entrou no imóvel e tomou posse dele, dizendo que era a mando de Carla, a possuidora anterior. E aí foi onde, já estando na posse do imóvel, a agravante entrou com a presente Ação.

O juízo de piso entende que a posse, que a liminar não poderia ser definida porque a posse da agravada é uma posse velha, com mais de ano e dia, o que não corresponde com a realidade, já que a agravada entrou no imóvel e 16 dias depois a agravante já questionou a sua posse.

A agravada alega que residia com a Srª Carla, a possuidora anterior, o que não é comprovado nos autos; pelo contrário, existe a comprovação de que ela não residia no imóvel. Dentre elas, podemos elencar a certidão de nascimento da filha da agravada, que, no momento de sua emissão, foi informado que ela residia na rua Manoel Português, na cidade de Piúma, o que é divergente do endereço do imóvel, que é na avenida Izaias Scherrer.

Na atualização do cadastro do Cade Único, em 2022, no mês de agosto, a agravada informa que seu endereço era na rua Gilberto Serrano, novamente divergente da residência da avenida Izaias Scherrer, que é a que se busca a reintegração de posse.

Quando ouvida na delegacia em outubro de 2010, a Srª Carla, que é a primeira possuidora, informou que morava no imóvel com seu filho de 19 anos e sua filha de 7 anos; e, em momento algum, mencionou a agravada como uma das residentes.

No dia 20 e 21 de outubro de 2022, a agravada registrou dois boletins de ocorrência na delegacia de Piúma e, em ambos, informou que residia na rua Gilberto Serrano. Novamente, não é o imóvel objeto do presente agravo.

Todos esses elementos comprovam e afastam a existência de qualquer dúvida de que a agravada esteve na posse do imóvel, passando a ocupá-lo apenas no final do ano de 2022.

Assim, presentes os requisitos legais, não há outra saída sendo a concessão de eliminar da reintegração de posse.

Por todo exposto, pelas provas produzidas, requer-se que essa Câmara digne-se a dar o provimento ao presente Agravo, reformando a decisão de piso no sentido de conceder a eliminar de reintegração de posse.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito ativo ou suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 5000025-34.2023.8.08.0062, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, formulado pelo requerente, ora agravante.

Quanto aos requisitos para obtenção da liminar de reintegração de posse, vale a transcrição do artigo 561, do Código de Processo Civil, dispõe,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a deferir a medida liminar, em matéria possessória, quando demonstrados: i) a posse anterior do autor; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, bem como a sua data; iii) a permanência do autor na posse, em caso de turbação, ou a perda da posse, na hipótese de esbulho.

Trilha essa senda o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

O deferimento da liminar possessória exige a presença dos requisitos elencados no então vigente art. 927, do CPC/73 que agora estão reproduzidos no art. 561, do CPC/2015 (Incumbe ao autor provar: I a sua posse; II a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III a data da turbação ou do esbulho; IV a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração).
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 026179000372, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

In casu
, o agravante não comprovou todos os requisitos previstos no artigo 561, do diploma processual civil, a saber a prova da posse anterior ao suposto esbulho praticado pela agravada.

Em sede de audiência de justificação, o próprio agravante afirmou que não ia ao município de Piúma/ES, fato que contradiz sua afirmação de que exercia a posse anterior sobre o imóvel em questão.

Ademais, os elementos de prova até então colacionados aos autos indicam que a agravada exerce a posse sobre o imóvel em prazo superior a um ano e um dia, o que desautoriza a concessão da proteção possessória em favor do agravante.

Dessa forma, ao menos nesta fase inicial em que o processo se encontra, entendo ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar de proteção possessória na origem.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V
I S T A

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 27/06/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Na sessão anterior pedi vista dos autos para melhor analisar a controvérsia ora apresentada e, após me debruçar sobre os documentos que instruem o presente recurso, conclui por acompanhar o voto do E. Relator.

*

mmv/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003724-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA MOTA

Advogados do(a) AGRAVANTE: VITOR BRAGA FINOTI - ES36169, MARINA FERES COELHO - ES14961-A, MATHEUS LUCIO AZEVEDO RIOS - ES37287
AGRAVADO: GABRIELE JUSTINO LIMA

Advogado do(a) AGRAVADO: AUGUSTO DA COSTA OLIVEIRA NETO - ES5780

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito ativo ou suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 5000025-34.2023.8.08.0062, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, formulado pelo requerente, ora agravante.

Quanto aos requisitos para obtenção da liminar de reintegração de posse, vale a transcrição do artigo 561, do Código de Processo Civil, dispõe,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a deferir a medida liminar, em matéria possessória, quando demonstrados: i) a posse anterior do autor; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, bem como a sua data; iii) a permanência do autor na posse, em caso de turbação, ou a perda da posse, na hipótese de esbulho.

Trilha essa senda o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

O deferimento da liminar possessória exige a presença dos requisitos elencados no então vigente art. 927, do CPC/73 que agora estão reproduzidos no art. 561, do CPC/2015 (Incumbe ao autor provar: I a sua posse; II a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III a data da turbação ou do esbulho; IV a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração).
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 026179000372, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

In casu
, o agravante não comprovou todos os requisitos previstos no artigo 561, do diploma processual civil, a saber a prova da posse anterior ao suposto esbulho praticado pela agravada.

Em sede de audiência de justificação, o próprio agravante afirmou que não ia ao município de Piúma/ES, fato que contradiz sua afirmação de que exercia a posse anterior sobre o imóvel em questão.

Ademais, os elementos de prova até então colacionados aos autos indicam que a agravada exerce a posse sobre o imóvel em prazo superior a um ano e um dia, o que desautoriza a concessão da proteção possessória em favor do agravante.

Dessa forma, ao menos nesta fase inicial em que o processo se encontra, entendo ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar de proteção possessória na origem.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 27/06/2023:

Na sessão anterior pedi vista dos autos para melhor analisar a controvérsia ora apresentada e, após me debruçar sobre os documentos que instruem o presente recurso, conclui por acompanhar o voto do E. Relator.